Tribunal: TJBA
Processo: 0018454-64.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0018454-64.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. LEITE LONGA VIDA PRODUZIDO NO ESTADO DA BAHIA. INADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 1º DO DECRETO 7.826/2000 E DO ART. 87 DO RICMS BA/1997 (DECRETO Nº 6.284/1997). DECLARADAS PELO PLENO DO TJ BA POR. OFENSA AO ART. 152 DA CF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. 2. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos desta EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0018454-64.2010.8.05.0001, em que é embargante o BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar acolhimento ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça